Tribunal: TJBA
Processo: 8007541-25.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8007541-25.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: VILMACIO LIMA DOS SANTOS e outros

Advogado(s): ARTHUR NUNES GOMES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA VIÇOSA-BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

PERICULIM LIBERTATIS
EVIDENCIADO.
EXCESSO DE PRAZO
PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA
.
DELONGA PROCESSUAL INJUSTIFICADA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 24/10/2025, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, no qual se alega constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia, pleiteando o relaxamento da prisão com aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos legais; (ii) estabelecer se a demora superior a 153 dias sem oferecimento da denúncia configura excesso de prazo apto a ensejar o relaxamento da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, baseada em elementos concretos extraídos dos autos, com demonstração da materialidade, indícios de autoria e periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi violento, nos termos do art. 312 do CPP.

4. A gravidade concreta da conduta, consistente em invasão domiciliar mediante fraude, disparos de arma de fogo e agressões físicas, revela periculum libertatis apto a justificar, em tese, a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

5. O excesso de prazo deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, e não apenas pela soma aritmética dos prazos legais.

6. A manutenção da prisão por mais de 153 dias sem conclusão do inquérito e sem oferecimento da denúncia extrapola de forma desproporcional os prazos previstos nos arts. 10 e 46 do CPP, configurando anomalia processual.

7. A demora não se justifica por complexidade da causa nem por atuação da defesa, evidenciando desídia estatal e violação ao direito fundamental à duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988).

8. O constrangimento ilegal resta configurado diante da ausência de justa causa para a prolongada custódia cautelar sem formação da culpa.

9. Apesar da ilegalidade da prisão pelo excesso de prazo, subsistem elementos concretos indicativos de risco à ordem pública, o que autoriza a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva devidamente fundamentada pode se tornar ilegal quando mantida por prazo excessivo sem oferecimento da denúncia.

2. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido à luz da razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

3. A demora injustificada e não atribuível à defesa viola o direito fundamental à duração razoável do processo e configura constrangimento ilegal.

4. Reconhecida a ilegalidade da prisão por excesso de prazo, é possível a substituição por medidas cautelares diversas quando persistirem elementos de periculosidade do agente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 10, 46, 282, 312, 313 e 319; Decreto nº 678/1992, art. 7º, item 5.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 537.062/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18/02/2020; STJ, HC nº 353.119/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16/05/2017; TJBA, HC nº 0003587-25.2017.8.05.0000, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, j. 12/04/2017; TJBA, HC nº 0023249-09.2016.8.05.0000, Rel. Des. Nilson Soares Castelo Branco, j. 17/12/2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º
8007541-25.2026.8.05.0000
, impetrado pelo advogado ARTHUR NUNES RAMOS (OAB/BA. 69.773) em favor do Paciente
VILMACIO LIMA DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o
MM JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA VIÇOSA/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
CONCEDER A ORDEM
para relaxar a prisão preventiva do Paciente, em razão do constrangimento ilegal por excesso de prazo, aplicando-se as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, incisos I, IV,
e IX,
do CPP, consistentes em: a)
comparecimento periódico em Juízo a cada
60
dias
, para informar e justificar atividades, b)
proibição de ausentar-se da Comarca
, sem autorização judicial,
e c)
monitoração eletrônica
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Expeça-se
ALVARÁ DE SOLTURA

e
MANDADO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA

no
BNMP
3
.0
em
nome
de
VILMACIO LIMA DOS SANTOS
, brasileiro, inscrito no CPF nº 863.373.715-93,
filho de Margarida de Souza Lima
e Vivaldo Conceição
d
os Santos,
o qual
deve ser
imediatamente posto em liberdade,
se por outro motivo não estiver preso
,
com rigorosa e estrita observância das cautelares fixadas
, ficando advertido o Paciente de que o descumprimento de qualquer das medidas cautelares estabelecidas poderá ensejar seu retorno
ao cárcere
.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 31 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06